Tribunal: CARF
Processo: 10830.728215/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728215/2018-15
ACÓRDÃO
3202-003.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 16/11/2018
APENSAMENTO. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que
torne obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao
mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão e quando há
elementos que permitam o julgamento em separado.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE
COMPROVADA.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. DETERMINAÇÃO LEGAL.
O art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003 expressamente autoriza e determina
a aplicação de multa isolada no percentual de 150% sobre o crédito objeto
de compensação não homologada quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
RESPONASBILIDADE PESSOAL
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728215/2018-15
2
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de impugnação (fls. 26 a 75) apresentada contra o auto
de infração (fls. 2 a 21) lavrado para aplicação de multa isolada e qualificada, prevista no art. 18, §
2o, da Lei no 10.833/2003, em decorrência de compensação indevida de valores em declaração
apresentada com falsidade, a qual foi analisada no processo administrativo no
10830.724762/2018-13 apensado ao presente processo.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 15-46.426, da 4a Turma da DRJ/SDR:
Trata o presente processo de impugnação (fls. 26 a 75) apresentada contra o auto
de infração (fls. 2 a 21) lavrado para aplicação de multa isolada e qualificada,
prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, em decorrência de compensação
indevida de valores em declaração apresentada com falsidade, a qual foi analisada
no processo administrativo no 10830.724762/2018-13 apensado ao presente
processo.
Conforme consta no processo administrativo no 10830.724762/2018-13, as
declarações de compensação não homologadas estão incluídas no âmbito da
Operação Manigância deflagrada em março/2018, que contou com a participação
da RFB, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, com o objetivo de
desmantelar organização criminosa que atuava vendendo créditos de origem
ilegal para fins de compensação tributária. Neste contexto, a impugnante alegou
ter sido vítima da empresa Vicle Gestão Empresarial Ltda., a qual contratou para
prestação de seviços de levantamento e compensação de créditos.
Adicionalmente, o auto de infração em questão atribuiu sujeição passiva solidária,
com base no art.135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), ao
responsável e sócio-administrador Sr. Durval Sombini Filho e a sócio-
administradora Sra.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728215/2018-15
3
Mariana Tiengo Sombini.
Cientificada, a autuada apresentou impugnação por meio da qual, requer,
preliminarmente: (i) a suspensão da representação penal em face da empresa e
seu sócio até decisão final administrativa, conforme previsão dos artigos 10 e 15
da Portaria RFB no 1.750/2018 e Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal
no 24; (ii) cerceamento do direito de defesa; (iii) que o auto de infração exarado
em face dos autuados deve ser considerado nulo de pleno direito, a uma por
conta de ferir diversos princípios constitucionais e administrativos, ao arrepio da
lei, sem qualquer prova concreta de fraude, dolo ou conluio dos autuados; (iv)
oitiva da empresa e de seus sócios a fim de que possa constar do procedimento
administrativo as declarações de sua autoria; (v) conceder prazo de 30 (trinta)
dias para que a autuada possa requerer habilitação no processo crime no
0005810-22.2017.403.6181
(JFSP),
buscando
naqueles
autos
elementos
importantes para sua defesa, essencialmente os que se referem aos limites da
ação controlada; (vi) conceder prazo de 10 (dez) dias para juntada do contrato de
contencioso tributário entre Exsa e Vicle.
No mérito, a impugnante argumenta, em síntese, que:
- Devido à forte crise que se abateu em nosso país nos últimos 3 anos, somado ao
divórcio dos sócios, o grupo Exsa, da qual a autuada faz parte, passou por
extremas dificuldades, não só financeiras, mas também administrativas, e para
conseguir sobreviver teve que dar início a uma intensa reestruturação que ainda
encontra-se em curso.
- Os sócios da autuada não possuem nenhum conhecimento acerca da área
tributária, são completamente leigos e sequer sabem o que significa DARF,
Redarf, Dcomp, habilitação, homologação. Assim, os serviços oferecidos pela
empresa Vicle Gestão Empresarial Ltda. se encaixavam perfeitamente no que a
autuada precisava: negociação financeira com os credores bancários e consultoria
tributária. Porém a autuada nem de longe poderia imaginar que se tratava de um
esquema fraudulento apurado com profundidade na Operação Manigância.
- Todas as operações e declarações de compensação foram realizadas pela Vicle,
jamais pela Exsa. Todos os serviços oferecidos pareciam ser totalmente lícitos
(compensação de créditos próprios) e não havia a menor possibilidade de que
houvesse alguma desconfiança por parte da empresa contratante, pois os créditos
realmente constavam no sistema.
- A inserção dos créditos fraudulentos se dava pela funcionária da própria Receita
Federal, portanto, era impossível que o contribuinte, totalmente leigo, pudesse
sequer desconfiar de qualquer irregularidade, mormente pelo controle absoluto
que existe nos sistemas do Fisco Federal.
- Em reunião realizada em 24/08/2018, na Receita Federal de Campinas restou
confessado pelo Sr. Vinicius, sócio da Vicle, que o esquema se deu entre sua
empresa e a empresa Machado & Baccon. Portanto, a oitiva do sócio da Vicle não
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728215/2018-15
4
pode ser aplicada para a autuada, pois nada elucidou acerca do conhecimento
desta sobre os fatos.
- A empresa autuada além de confiar nos consultores entendia que os estes agiam
de boa-fé e que iriam efetuar um trabalho pautado na legalidade, bem como se
sentiu segura com as contratações por conta dos contratos estipularem cláusulas
protetivas e a lisura dos trabalhos oferecidos.
- A Sra Auditora resolveu iniciar o processo 10830.728216 lavrando auto de
infração com aplicação de multa punitiva à empresa e seus sócios administradores
Durval Sombini Filho e Mariana Tiengo Sombini mesmo antes de decorrido o
prazo para apresentação da manifestação de inconformidade no processo
administrativo no 10830.724762/2018-13.
- A Sra Auditora reputa à empresa e aos seus sócios Durval e Mariana condutas
completamente absurdas e incompatíveis com a apuração do caso baseado
apenas em seu entendimento pessoal.
- Se levarmos em consideração a própria definição de fraude e falsidade trazidas
pela Sra Auditora, é nítido que tal conduta necessita de ação ou omissão dolosa.
Nem de longe se vislumbra tal intenção a respeito do pouco que a Fazenda pôde
observar da situação da autuada já que: - O MPF apurou na operação Manigância
que as empresas foram vítimas; - A fraude teve inicio dentro da própria Receita
Federal; - A empresa apresentou todos os documentos exigidos no processo no
10830.724763; - Em nenhum momento pôde-se observar ou ao menos se deduzir
pela culpabilidade da empresa e de seus sócios, muito menos então acerca de
dolo; -A inserção dos dados falsos no sistema partiu primeiramente pela própria
funcionária da Receita Federal, e depois as Perdcomps foram apresentadas pelos
agentes fraudadores, quais sejam, os verdadeiros criminosos: Machado & Baccon
e Vicle.
- É evidente que a conduta da Sra Auditora ao lavrar o auto de infração aplicando
multa punitiva agravada de 150% à empresa autuada e à seus sócios foi
completamente abusiva e em total dissonância com o caso concreto, e deve ser
levantada suspeita sob tal conduta.
- A função do estado é a de proteger as vítimas, estranhamente a postura foi de
proteger o Fisco, pois permitiram a continuidade dos crimes, jamais comunicaram
ou alertaram as empresas e pessoas físicas que poderiam estar sendo vítimas,
sequer as ouviram para excluir eventual possibilidade de envolvimento, mas ao
contrário, as puniram severamente, mesmo após a confissão dos reais envolvidos.
Se a Fazenda Federal houvesse barrado a fraude logo quando tiveram
conhecimento em 2016, as ora autuadas não teriam sido lesadas e não estariam
agora se defendendo da acusação de serem criminosas.
Com relação a sujeição passiva atribuída aos sócios da empresa autuada, a
impugnante alega que:
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728215/2018-15
5
- A narrativa do auto de infração encontra-se em total dissonância do caso
concreto, vez que as autuadas jamais tentaram dificultar ou retardar o
conhecimento dos tributos devidos, haja vista que os tributos foram
espontaneamente declarados e informados por meio de declaração.
- O sócio não deve responder pessoalmente, já que não houve nenhuma das
situações previstas no artigo 135 do CTN citado pelo fiscal. Nem os sócios e nem a
empresa cometeram infração à lei, e nenhuma das demais hipóteses do artigo
135, portanto a pretensão da Sra Auditora em manter os sócios como
responsáveis solidários é abusiva.
- A Sra Auditora Federal utilizou presunção pessoal para chegar a uma conclusão
ficta de que a empresa e seus sócios fraudaram, falsificaram, sabidamente, com
dolo, isso tudo baseado apenas e tão somente em sua única e exclusiva
percepção, já que nenhum elemento, indício ou apontamento existe nos autos do
processo administrativo que possa tê-la levado a tal entendimento.
- A Sra Auditora enquadrou a sujeição passiva solidária dos sócios autuados em
artigo concreto, qual seja o artigo 135 CTN, quando deveria, se tivesse havido
fraude comprovadamente cometida pelos sócios, enquadrá-los nos artigos 136 e
137 do CTN.
A Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
16/11/2018 COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
FALSIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
DETERMINAÇÃO LEGAL.
A lei expressamente autoriza e determina a aplicação de multa isolada no
percentual de 150% sobre o crédito objeto de compensação não homologada
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
RESPONASBILIDADE PESSOAL Os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
PRELIMINARES Primeiramente, em sede de preliminares,vimos expor duas
situações que são importantes para um julgamento justo e equilibrado em face da
Autuada.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728215/2018-15
6
I- DA NECESSIDADE DE CONEXÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM
FACE DAS EMPRESAS DO GRUPO EXSA VISANDO JULGAMENTO IGUALITÁRIO
DENTRO DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO
II – DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
PELA NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS DO PROCESSO CRIME.
DOS FATOS RESUMO DOS MOTIVOS DE DISCORDÂNCIA DA RECORRENTE À
APLICAÇÃO EQUIVOCADA DE MULTA DE OFÍCIO NO AUTO DE INFRAÇÃO ORA
RECORRIDO
DOS CRIMES APURADOS NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO MANIGÂNCIA
DE COMO SE DEU A CONTRATAÇÃO ENTRE VICLE E O GRUPO EXSA A empresa de
consultoria Vicle Gestão Empresarial Ltda., através do Dr. Victor Lopes, procurou o
Grupo Exsa para vender diversos serviços, dentre os quais o de consultoria
tributária no início do ano de 2017.
Por ter o Dr. Victor trabalhado como funcionário do Grupo Exsa, gozava o mesmo
de certa confiança da administração da empresa.
QUEM ENTREGAVA AS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO A Recorrente forneceu
procuração para VICLE e seu sócio Vinicius, via ECAC, para que fossem efetuados
os serviços dentro do sistema federal, dentre os quais a entrega e
acompanhamento de DCOMPS.
Portanto, era a VICLE quem deveria efetuar a entrega das declarações de
compensação.
DO VERDADEIRO CRIME DE FRAUDE E DO ENTENDIMENTO EQUIVOCADO DA
RECEITA FEDERAL A VERDADEIRA FRAUDE SE DEU ANTES DAS COMPENSAÇÕES e
sem o consentimento ou participação da pessoa jurídica autuada pelo fisco, e a
fraude se deu NÃO através das compensações sem lastro como enquadrado no
auto de infração, mas sim pela utilização criminosa do REDARF pela servidora da
Receita Federal.
DA ALEGAÇÃO DE QUE OS CRIMINOSOS AGIRAM COM PROCURAÇÃO DA
EMPRESA AUTUADA E QUE POR ISSO ELA DEVE RESPONDER JUNTO COM SEUS
SÓCIOS PELOS ATOS DE TERCEIROS
DA RESPONSABILIDADE DA RECEITA FEDERAL NA FRAUDE
DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA EMPRESA RECORRENTE
DAS
MEDIDAS
ADOTAS
PELA
EMPRESA
RECORRENTE
VISANDO
A
RESPONSABILIZAÇÃO DOS VERDADEIROS CRIMINOSOS/FRAUDADORES
DA ACUSAÇÃO SEM PROVAS CONCRETAS EM FACE DA RECORRENTE E SEUS
SÓCIOS
É relatório.

Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728215/2018-15
7
VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminares
Conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que a manifestação de inconformidade
apresentada pela interessada contra a não homologação das compensações foi objeto de análise
desta DRJ, conforme Acórdão 15 046.428 – 4a Turma da DRJ/SDR, no processo administrativo no
10830.724762/2018-13, tendo sido considerada improcedente. Como consequência, o direito
creditório pleiteado não foi reconhecido e foi mantida a não homologação, o que reforça a
manutenção da multa prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Além disso, cabe destacar que, no presente processo, não se encontram em litígio
as declarações de compensação não homologadas, mas sim a exigência de crédito tributário da
multa isolada, em face da não homologação das compensações, a qual encontra-se fundamentada
no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, combinado como art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
No entanto, a recorrente reitera a necessidade de conexão dos procedimentos
administrativos em face das empresas do grupo EXSA visando julgamento
igualitário dentro do órgão administrativo. O Grupo Exsa engloba mais de 20
empresas no setor imobiliário, das quais 4 delas foram vitimas do esquema
perpetrado através da Operação Manigância.
Foi levado a conhecimento da Receita Federal em todas as impugnações
apresentadas, que as seguintes empresas, todas pertencentes ao mesmo grupo,
foram envolvidas na investigação da Operação Manigância.
Além disso, a recorrente solicita a suspensão do julgamento dos procedimentos
administrativos pela necessidade de juntada de documentos do processo crime.
Melhor sorte não resta à análise técnica dos enquadramentos legais aplicados ao
auto de infração ora recorrido, quais sejam: artigo 135 CTN, artigo 18, parágrafo
2o da Lei no10.833/03 e artigo 44, inciso I, Lei no9.430/96, pois são todos
equivocados, já que, para tais enquadramentos, exige-se a figura da
“comprovação” , seja de “falsidade” ou ainda de atos praticados com “infração de
lei”, o que nem de longe reflete o ocorrido na presente autuação fiscal.
Em nenhum momento houve comprovação de atuação, ou no mínimo, de
conhecimento da fraude por parte da empresa ou seus sócios que justifique
enquadrá-los nos tipos legais aplicados, tendo os Srs. auditores aplicado à
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728215/2018-15
8
empresa autuada ora Recorrente sanção pelos atos fraudulentos cometidos pelos
terceiros criminosos.
No entanto, observe-se que o reconhecimento da conexão dos processos é uma
faculdade e não um mandamento imperativo, nos termos do inciso II, do artigo 47o, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Portaria MF no 1634/2023.
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; II - decorrência,
constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal
anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício
fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e III - reflexo, constatado
entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos
mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
DOCUMENTO VALIDADO § 7o No caso de conflito de competência entre Seções,
caberá ao Presidente do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do
Presidente da Turma que ensejou o conflito.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728215/2018-15
9
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Entretanto, não entendo haver relação de prejudicialidade externa do presente
feito com relação ao julgamento daqueles processos, pois sequer neles se controla o lançamento
do crédito, são processos que tratam do crédito, sendo que referentes a períodos diversos, não
havendo qualquer conexão entre eles.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
DOCUMENTO VALIDADO § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não
a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728215/2018-15
10
No entanto, os autos da representação fiscal para fins penais, que tramitam apenas
apensos aos autos do lançamento tributário, não são apresentados ao Ministério Público Federal
antes de definitivamente constituído o crédito tributário respectivo na esfera administrativa,
consoante previsão do art. 83 da Lei 9.430/1996.
Por fim, conforme demonstrado pela DRJ, cabe esclarecer que ao lavrar a
representação fiscal para fins penais o agente fiscal apenas cumpre o que a legislação lhe
determina e a simples confecção da representação não representa juízo de valor na esfera penal,
apenas o Ministério Público Federal poderá, se for o caso, denunciar a recorrente, à Justiça
Federal.
Com base no exposto, não conheço do pedido de suspensão da representação
fiscal.
Assim, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação
ao direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não
encontrando amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório ou da decisão
recorrida. Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
A recorrente alega que a simples afirmação da Auditora-Fiscal de que teria ocorrido
fraude e dolo, sem oferecer qualquer tipo de prova, não pode ter qualquer vinculação de
obrigatoriedade com a aplicação de multa punitiva, não podendo prevalecer o lançamento
efetuado apenas com base em presunção e entendimento pessoal.
Defende que fiscalização autuante não levou em consideração os documentos
apresentados e as circunstâncias ocorridas, muito menos se esforçou em busca da verdade real ao
ser confrontada com a confissão da empresa consultora Vicle, a qual indicou o modus operandi de
como cometia as fraudes, mas em nenhum momento afirmou que a autuada possuía qualquer
conhecimento ou envolvimento com os fatos ou sequer se cogitou no nome da autuada.
A decisão de aplicação do auto de infração de multa de oficio, embasada em fato
anterior do qual a empresa fora vítima (REDARF), já é a primeira falha cometida
pelo órgão federal, isso somado ainda ao fato de que a empresa NÃO foi ouvida
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728215/2018-15
11
durante o processo de fiscalização e investigação, suprimindo-lhe totalmente o
direito à ampla defesa, tendo sido considerada pela fiscalização CULPADA por ato
cometido e CONFESSADO por terceiros (sócio da VICLE Consultoria – Vinicius) em
ata de reunião realizada no processo de fiscalização que serviu como base para a
aplicação da multa, sendo que o verdadeiro delito fora cometido no próprio
âmbito da Receita Federal pela funcionária Sueli Maristela Marques, enquadrada
na Operação Manigância.
Afirma que muito embora a fraude tenha ocorrido, ela foi sabidamente perpetrada
por terceiros, dos quais a autuada foi vítima, não há um elemento sequer no processo
administrativo que possa servir como parâmetro para que a fiscalização tenha chego à conclusão
de fraude cometida pela autuada. A autuada confiou nos consultores acreditando que estes agiam
de boa-fé e que iriam efetuar um trabalho pautado na legalidade, bem como se sentiu segura com
as contratações por conta dos contratos estipularem cláusulas protetivas e a lisura dos trabalhos
oferecidos.
Melhor sorte não resta à análise técnica dos enquadramentos legais aplicados ao
auto de infração ora recorrido, quais sejam: artigo 135 CTN, artigo 18, parágrafo
2o da Lei no10.833/03 e artigo 44, inciso I, Lei no9.430/96, pois são todos
equivocados, já que, para tais enquadramentos, exige-se a figura da
“comprovação” , seja de “falsidade” ou ainda de atos praticados com “infração de
lei”, o que nem de longe reflete o ocorrido na presente autuação fiscal.
Em nenhum momento houve comprovação de atuação, ou no mínimo, de
conhecimento da fraude por parte da empresa ou seus sócios que justifique
enquadrá-los nos tipos legais aplicados, tendo os Srs.
auditores aplicado à empresa autuada ora Recorrente sanção pelos atos
fraudulentos cometidos pelos terceiros criminosos.
No entanto, conforme consta no Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS no 981/2018,
às folhas 190 a 194 do processo administrativo no 10830.724762/2018-13, que não homologou as
compensações declaradas pela interessada, tal processo foi aberto em decorrência de
informações fornecidas pelo Escritório de Pesquisa e Investigação da Receita Federal do Brasil
(Espei) na 8a Região Fiscal, o qual cuida de casos possivelmente incluídos no âmbito da Operação
Manigância.
Com relação ao argumento da defesa de que foi vítima de terceiros e não tinha
conhecimento do ocorrido, ressalta-se que o art. 136 do CTN, em matéria de infrações à legislação
tributária, adota como regra geral a responsabilidade objetiva, a qual prevê que a
responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável, ou seja, não
requer dolo. O fato da empresa contratada, Vicle, ter atuado em nome da autuada, mediante
contrato e procurações, não exclui a impugnante de responder sobre os atos praticados em seu
nome já que a responsabilidade por infrações independe da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, isto é, não se exige que tenha havido prejuízo econômico ao fisco, bastando o
potencial de lesão resultante da conduta do agente.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728215/2018-15
12
Dessa forma, com relação a multa aplicada, a autuada defende que o valor
atribuído pelo arbitramento de 150% ultrapassou os limites da razoabilidade e dos direitos de
caráter fundamental assegurados ao contribuinte contra os excessos da fiscalização. Alega efeito
confiscatório e defende que se a multa é inaplicável, o agravamento muito menos.
A lei expressamente autoriza e determina constituição de crédito tributário pelo
lançamento de ofício, na forma de multa isolada, no percentual de 150% sobre o crédito objeto de
declaração não homologada apresentada com comprovada falsidade, não cabendo, portanto, a
autoridade fiscal lançadora e nem o julgador administrativo adentrar na linha argumentativa de
que a multa isolada legalmente prevista fere princípios e direitos constitucionalmente previstos.
Conforme demonstrado pela DRJ, o dever da autoridade fiscal lançadora de
constituir o crédito tributário é vinculado e obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional
(art. 142, parágrafo único, do CTN). Sendo assim, deverá a autoridade fiscal lançadora cumprir
rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e normativos vigentes, não lhe sendo
permitindo a utilização de discricionariedade.
Por outro lado, o julgador administrativo não possui competência legal para se
manifestar sobre questões de ilegalidade ou inconstitucionalidade das leis frente
à Constituição Federal, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário.
A vinculação da autoridade administrativa somente se esgota quando tal lei é
retirada do mundo jurídico por uma outra superveniente ou por decisão em Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) pelo STF, e após a manifestação da PGFN, ou
ainda por resolução do Senado da República, publicada posteriormente à
declaração de sua inconstitucionalidade pelo STF, pelo controle difuso da
constitucionalidade.
O art. 74 da Lei no 9.430/1996 e suas alterações atribuíram à compensação efeito
extintivo do crédito tributário, mediante apresentação de declaração de
compensação, sob condição resolutiva de sua ulterior homologação. Assim, a
declaração de compensação, sendo um ato do próprio contribuinte, que acarreta
efeitos imediatos na relação jurídico tributária, requer prudência no seu exercício.
Neste contexto, entende-se que o dispositivo normativo combatido não tem
como objetivo constranger o contribuinte com violação de princípios
constitucionais.
Por fim, as alegações quanto ao princípio do não-confisco, bem como demais
princípios constitucionais, têm como destinatário imediato o legislador ordinário,
e não a autoridade administrativa. Estando o percentual da multa fixado em lei,
cabe à Administração apenas velar pelo seu fiel cumprimento, exatamente nos
termos do art.18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, que determina a atuação conforme
a lei e o Direito, Direito este que, como já visto, delimita a competência do
julgador administrativo.
No entanto, a recorrente alega que a fiscalização enquadrou a sujeição passiva
solidária dos sócios autuados em artigo concreto, qual seja o artigo 135 CTN, quando deveria, se
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728215/2018-15
13
tivesse havido fraude comprovadamente cometida pelos sócios, enquadrá-los nos artigos 136 e
137 do CTN.
Sustenta que o artigo 135 do CTN se refere aos créditos de obrigações tributárias e
poderia ter sido utilizado para enquadramento referente ao procedimento administrativo de
cobrança dos tributos, já os artigos 136 e 137 se referem especificamente às infrações
conceituadas por lei como crimes ou contravenções, que é o caso enquadrado pela Sra Auditora
no auto de infração ora discutido.
DO VERDADEIRO CRIME DE FRAUDE E DO ENTENDIMENTO EQUIVOCADO DA
RECEITA FEDERAL A VERDADEIRA FRAUDE SE DEU ANTES DAS COMPENSAÇÕES e
sem o consentimento ou participação da pessoa jurídica autuada pelo fisco, e a
fraude se deu NÃO através das compensações sem lastro como enquadrado no
auto de infração, mas sim pela utilização criminosa do REDARF pela servidora da
Receita Federal.
O crime foi na má utilização do REDARF e não nas compensações.
Como apurado pela Policia Federal e pela Receita Federal, a organização
criminosa atuava sem o conhecimento das empresas destinatárias dos créditos
fiscais desviados fraudulentamente de contribuintes idôneos.
Portanto, a fraude ocorreu anteriormente às entregas de DCOMP em nome da
empresa Recorrente, e ainda deve ser esclarecido que referidos DARFS se
encontram até hoje completamente válidos no sistema da Receita Federal,
portanto, as declarações não foram entregues sem lastro.
Elas possuíam lastro mesmo que provenientes de fraude ANTERIOR cometida pela
alteração de REDARF pela própria Receita Federal.
Por outro lado, de acordo com a folha 4 do auto de infração impugnado, aos sócios
administradores foi imputada a responsabilidade solidária pela extinção do crédito tributário, por
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, prevista no art. 135 do CTN,
conforme trechos transcritos.
(...) o Sr. DURVAL SOMBINI FILHO era responsável perante a RFB e sócio
administrador da autuada à época dos fatos, a ele deve ser atribuída a
responsabilidade pelos atos de gestão da empresa durante o período. Logo, ao ser
imputada à pessoa jurídica em pauta o cometimento do ilícito acima apontado,
deve o seu responsável ser alocado na situação de responsável solidário pela
extinção dos créditos tributários correspondentes.(...) (...) como o Sra. MARIANA
TIENGO SOMBINI era sócia-administradora da autuada à época dos fatos, a ela
deve ser atribuída a responsabilidade pelos atos de gestão da empresa durante o
período. Logo, ao ser imputada à pessoa jurídica em pauta o cometimento do
ilícito acima apontado, deve o seu responsável ser alocado na situação de
responsável solidário pela extinção dos créditos tributários correspondentes.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728215/2018-15
14
Conforme destacado pela DRJ, da leitura dos dispositivos acima, infere-se que os
dirigentes e gerentes hão de ser responsabilizados pelos tributos que deveriam ter quitado em
nome das respectivas administradas. Neste caso não importa se estavam prejudicando o erário
com culpa ou sem culpa, porque o estabelecimento da solidariedade entre contribuinte e
administrador faz com que o tributo possa ser alcançado de um ou de outro modo.
Ademais, a expressão “infração de lei” não se restringe à prática de atos dolosos.
No caso em tela, não há dúvidas que houve uma infração cometida (compensação
indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade – indébito
sabidamente inexistente), portanto, correto enquadramento da fiscalização no
art. 135 do CTN.
Com relação ao art. 112 do CTN, invocado pela defesa, esclarece-se que está
inserido no campo de interpretação e integração da legislação tributária, o que
não se aplica ao caso em questão, já que não houve por parte da fiscalização
dúvida quanto à capitulação legal, natureza ou circunstâncias materiais do fato,
natureza ou extensão dos seus efeitos, autoria, imputabilidade ou punibilidade,
natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 542
DF CARF MF
Original